Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRESENÇA DA PARTE NAS AUDIÊNCIAS DESIGNADAS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. LEI 9.099/95. PRINCÍPIO DA ORALIDADE. REVELIA NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO CLARA DOS FATOS PARA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA. INÉPCIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial por reputá-la inepta, ante a impossibilidade de compreensão dos fatos expostos em vista do direito vindicado. Em suas razões, requer a aplicação da revelia ao recorrido, pois não apresentou contestação, bem como compareceu à audiência de instrução e julgamento desacompanhado de advogado, sendo a causa superior a 20 salários mínimos. Argumenta que a extinção do feito sem apreciação de mérito representa erro de procedimento, pois não há na Lei 9.099/95 previsão de extinção por inépcia da inicial. Ademais, caso o magistrado tivesse dúvida quanto à negociação feita pelas partes, caberia na audiência de instrução tomar seus depoimentos pessoais e ouvir as testemunhas, para assim, firmar sua convicção para julgamento. Por fim, sustenta que a fundamentação do indeferimento da inicial encontra-se contrária à prova documental carreada aos autos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, pois formulado pedido de gratuidade de justiça (ID 14118785). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14118791).
III. Em decorrência do princípio da oralidade (Lei 9.099/95, art. 2.o) e da concentração dos atos processuais, no sistema dos Juizados Especiais a revelia não decorre da ausência de contestação, mas da falta de comparecimento da parte ré a uma das audiências designadas (Lei 9.099/95, art. 20). Isso porque a contestação poderia ser apresentada na audiência de instrução e julgamento (Lei 9.099/95, art. 30, p. único), porém, no caso, como a inicial foi indeferida, não há que se falar em ausência de contestação.
IV. Quanto à ausência de advogado, observa-se que, de fato, a causa é superior a 20 salários mínimos, hipótese em que o art. 9.o da Lei 9.099/95 estabelece a obrigatoriedade de assistência de advogado. Observa-se que a parte ré, quando citada, foi informada da desnecessidade de representação por advogado na audiência de conciliação, o que, efetivamente, independe do valor da causa. No decorrer do processo, não foi orientada quanto à necessidade de se fazer representar por advogado. No entanto, conforme entendimento expresso no Enunciado 36 do FONAJE, tal obrigatoriedade se dá a partir da audiência de instrução e julgamento. Isso porque se pressupõe que até então a inicial já tenha sido recebida e serão praticados atos indispensáveis ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Na situação em tela, como não foi praticado ato postulatório nem ouvida a prova oral, uma vez que a inicial foi rejeitada, não há nulidade a ser decreta. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1092026, 07051951220178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Quanto à alegação de que as provas dos autos e a prova oral seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, importa salientar que para obter provimento jurisdicional efetivo é necessário, antes que se avance ao exame das provas, que a controvérsia possa ser compreendida por quem vai decidir o direito das partes. Assim, mesmo no procedimento dos Juizados Especiais, norteados pela informalidade, não sendo possível ao magistrado extrair da inicial e dos documentos que a acompanham o entendimento mínimo para uma decisão de mérito, impõe-se o indeferimento da inicial, como determina o caput do art. 51 da Lei 9.099/95 c/c art. 330, I, do CPC/2015. Nesse ponto, diga-se que os incisos do art. 51 não são as únicas hipóteses de extinção do processo, mas aquelas particulares ao sistema da Lei 9.099/95. O caput do art. 51 estabelece que as demais hipóteses previstas em lei, como a inépcia da inicial, também são aplicáveis ao sistema dos Juizados Especiais. Diante dessas considerações, entende-se que a sentença não merece reparo.
VI. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ora deferida. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.